Tribunal: TJBA
Processo: 8070226-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070226-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED EVOLUCAO LTDA - UNICRED EVOLUCAO Advogado(s): MIRIAN GONTIJO MOREIRA DA COSTA AGRAVADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF). PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ART. 2º, § 5º, DA LEI Nº 6.830/80. REQUISITOS FORMAIS PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DO NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. CERTEZA E LIQUIDEZ MANTIDAS. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa de cognição estrita, cabível apenas para o exame de matérias de ordem pública ou nulidades evidentes, desde que demonstradas de plano e mediante prova inequívoca, sendo inviável a dilação probatória. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez (art. 3º da Lei nº 6.830/80), somente passível de desconstituição por demonstração robusta de vício substancial. 2. Nesse sentido, verificado que o título executivo contém a identificação do sujeito passivo, a natureza da exação (TFF), os exercícios cobrados, o valor originário, os acréscimos legais, a forma de cálculo e a fundamentação normativa, tem-se por atendidos os requisitos do art. 2º, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais. 3. No caso, como bem assentado na decisão recorrida, “no que tange ao argumento da nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por ausência da indicação da origem, natureza e fundamentação legal, e, de outro, a ausência de liquidez e certeza da CDA, da mesma forma não vislumbra admissão. Verifica-se que a CDA que instruiu a execução possui todas as informações sobre a incidência da dívida, o que não veio a prejudicar a defesa do executado.” 4. Com efeito, constatado que o título contém a identificação do sujeito passivo, a natureza da exação (TFF), os exercícios cobrados, o valor originário, os acréscimos legais, a forma de cálculo e a fundamentação normativa, resta atendido o disposto no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, encontrando-se suficientemente individualizado o crédito executado. 5. No mais, a ausência de indicação expressa do número do processo administrativo não configura nulidade automática quando presentes elementos suficientes à individualização da dívida e inexistente demonstração de prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, à luz do princípio do “pas de nullité sans grief”. Precedentes desta Corte. 6. Decisão mantida. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8070226-05.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED EVOLUCAO LTDA - UNICRED EVOLUCAO e como agravado MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .